Tribunal: TJMT
Processo: 1019659-34.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019659-34.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS DOUTORA MARINA CARLOS FRANÇA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA BISPO DE SOUZA - CPF: 063.421.351-26 (PACIENTE), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), JOILTON GOMES DE SOUSA - CPF: 002.557.903-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO FRANCISCO MACHADO - CPF: 008.410.891-67 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA –
1) PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXPOSIÇÃO SUFICIENTE DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULISODADE DA AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– E

GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DO DISTRITO DE CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
(ART. 319 DO CPP) – INVIABILIDADE
IN CASU
–
3) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO CABIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
4) ORDEM DENEGADA
.

1)

A segregação cautelar das pacientes revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão dos elementos colhidos pela autoridade policial durante a investigação criminal, evidenciando a gravidade concreta da conduta praticada, por extrapolar a violência inerente ao tipo penal e a periculosidade da agente demonstrada pelo
modus operandi
.

2)

Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3)

Impossível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por não preencher os requisitos do artigo 318 do CPP. A mera alegação de que o menor necessita de cuidados maternos, não é elemento justificador e capacitador para obtenção do benefício legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado - Dr. Lussivaldo Fernandes de Souza, em favor de
Valéria Bispo de Souza
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos n.º 602-03.2018.811.0026, Código- 66095.

Na exposição fática o impetrante relata, que o Ministério Público representou pela prisão preventiva da paciente,
em
24/09/2019
, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Assevera, em suma, que a decisão é ilegal por ausência de motivação para a decretação da prisão preventiva, especialmente porque a paciente tem bons antecedentes, e se apresentou de forma espontânea perante a Delegacia da Polícia Civil da Comarca de Arenápolis/MT.

Nesse aspecto, destaca que a paciente não estava foragida do distrito da culpa, mas somente foi até a cidade de Caxias no Estado do Maranhão com o objetivo de visitar o marido - o coacusado –
Joilton Gomes de Souza
, que estava custodiado na unidade prisional daquele Estado e que por isso não se faz presente o requisito do
periculum libertatis.

Aduz ainda que a paciente detém a guarda de três filhos menores de 12(doze) anos de idade, razão pela qual pleiteia o afastamento da imposição de prisão preventiva à paciente, garantindo-lhe o direito de responder ao processo, senão em liberdade, ao menos em prisão domiciliar.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetida a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a revogação da referida prisão, determinando a soltura da paciente, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no art. 319, se for o caso.

Alternativamente, pleiteia a concessão de prisão domiciliar na forma do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, bem como a cassação do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, e, no mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido pela Desembargadora Plantonista (id. 29078471 e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 29631452).

O parecer, da lavra da Procuradora de Justiça - Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (id. 3201496), é pela denegação da ordem.

É o relatório. Peço dia.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, requer a revogação da referida prisão, determinando a soltura da paciente, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no art. 319, se for o caso.

Alternativamente, busca a concessão de prisão domiciliar na forma do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, bem como a cassação do ato praticado pela autoridade apontada como coatora.

Conforme consta dos autos, a paciente teve sua prisão preventiva decretada na data de
24/09/2019
, após requerimento formulado pelo Ministério Público, por supostamente ter praticado, mediante concurso de pessoas, o crime de homicídio qualificado em coautoria com o seu marido- Joilton Gomes de Souza contra a vítima
Cristiano Francisco Machado
, no dia 28/01/2018, por volta das 16h, na Rua Maria Copertino, nº 248, bairro Bela Vista, em Arenápolis/MT.

Vislumbra-se, de uma simples leitura dos autos, que o
decisum
se encontra devidamente fundamentado com base nos requisitos legais dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que dispõe que, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da
ordem pública
, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
.

Como se vê, a prisão preventiva está adequadamente motivada em razão de estarem presentes provas suficientes da existência da materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio,
conforme denúncia recebida pelo juízo da origem
(id. 29056970):

“(...)
No dia 28 de Janeiro de 2018, por volta das 16h:00min, na Rua Maria Copertino, n. 248, bairro Bela Vista em Arenápolis/MT, os denunciados, Joilton Gomes de Sousa e
Valéria Bispo de Souza, em comunhão de esforços e desígnios com “animus necandi”, imbuídos de recurso que dificultou a defesa da vítima
,
fazendo uso de arma de fogo, mataram a vítima Cristiano Francisco Machado
, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 47/56, as quais por sua natureza e sede foram a causa única do óbito do ofendido.

Conforme apurado nos autos do Inquérito Policial, a denunciada Valéria Bispo de Souza conviveu maritalmente com a vítima, Cristiano, sendo que desta relação tiveram uma filha. Consta ainda que o casal encontrava-se separado a cerca de 4 meses, e que Valéria encontrava-se em um novo relacionamento com o denunciado Joilton. Em que pese na data dos fatos
, a vítima recebeu uma mensagem SMS do número de Valéria com o teor “vem que vc vai achar oque vc ta querendo”.

Momento em que se dirigiu até a residência de Valéria, lá encontrou a pessoa de Joilton que sacou arma e atirou contra a cabeça de Cristiano
. Em ato contínuo, para eximir-se da culpa, o denunciado Joilton fugiu do local, através de uma motocicleta, tomando rumo ignorado (fls. 08/09) Após ser atingido, a vítima foi socorrida pelos populares que ali estavam, sendo encaminhada até o P.A local para atendimento médico, porém, devido a gravidade da lesão sofrida na cabeça, não resistiu e faleceu poucas horas depois. (fls. 03/04). Em depoimento o pai da vítima apresentou o aparelho celular desta, onde foi possível verificar a discussão e as ameaças entre a vítima e Valéria. O relatório elaborado do telefone da vítima deixa claro que a filha do casal é o motivo da discussão, e que de fato a última mensagem recebida pela vítima tinha como corpo “vem aqui vc vai achar oque vc ta querendo"(fls 11/19).

A mãe da vítima, que estava próximo ao local, afirma que estava conversando com as vizinhas, momento em que ouviu uma discussão vindo da casa de Valéria, envolvendo Cristiano e Joilton, em em seguida ouviu um tiro, neste instante avistou seu filho caído no chão e correu para socorrê-lo (fls 15/16) Conta nos autos que a testemunha Wagner Bispo, irmão de Valéria, presenciou o momento exato que Joilton desferiu o disparo contra Cristiano, negando ter visto a luta corporal entre eles, mas afirmando ter ouvido que isto aconteceu (fls. 36/37) Diligências foram realizadas na cidade a fim de localizar o denunciado, Joilton, todas restaram infrutíferas, representou-se e foi decretada a prisão preventiva do denunciado, mas até o presente momento o mesmo encontrasse foragido (fls. 41-45 e 58) Em seu interrogatório, Valéria, relata que chegou do trabalho e pediu para Cristiano levar a filha do casal até sua residência, momento em que Cristiano indignou-se com a presença de Joilton, passando a injuriar Joilton e Valéria, pessoalmente, e depois por mensagens enviadas ao telefone de Valéria (fls. 32/34). Em que pese, Valéria assumiu a autoria de todas as mensagens enviadas para Cristiano, inclusive a que consta ameaça “vem q vc vai achar oque vc tá querendo” última mensagem enviada antes do crime, negando, contudo, que soubesse que Joilton estivesse armado (fls. 32/34).
Diante dos fatos fica evidente o ânimo homicida de Valéria e Joilton em ceifar a vida de Cristiano, frisa-se que a vítima não teve nenhuma possibilidade efetiva de defesa, sendo que foi alvejada, de inopino, por arma de fogo, não podendo prever a inesperada agressão
(..)” (sic) (destacamos).

A representação do Ministério Público foi acolhida pelo magistrado de primeiro grau, no dia
19/06/2019
, sob os seguintes fundamentos:

“(...)A genitora da vítima, senhora Gildene Francisca Machado, declarou que seu filho Cristiano, ora vítima, conviveu maritalmente com Waléria Bispo de Souza por mais ou menos dois anos e tiveram uma filha e, após o término do relacionamento, Cristiano passou a morar com a declarante e a filha do casal com a denunciada. Afirmou que, após a separação, a acusada passou a conviver com o denunciado Joilton em uma casa próxima da sua. Esclareceu que, no domingo (28/01/2018),
Cristiano buscou sua filha na casa de Waléria e passou a tarde com sua filha e, por volta das 15h30min, Cristiano levou sua filha embora. Recordou que quando estava conversando com suas vizinhas escutou uma discussão vindo da casa de Waleria, envolvendo Joilton e Cristiano seguido de um disparo de arma de fogo.

O genitor da vítima, senhor Valdemar Fontoura Machado, por sua vez, declarou que Waleria mandava mensagens “(amorosas e outras vezes brigando)”, no celular do declarante para seu filho, esclarecendo que o aparelho celular era compartilhado com todos da casa, não sabendo dizer se Waleria e Cristiano chegaram a relacionar depois que passou a conviver com Joilton. Afirmou que, no domingo (28/01/2018), por volta das 08h00min. da manhã, Waleria deixou o filho do casal na residência do declarante e, por volta das 15h30min, Cristiano levou sua filha embora para Waleria e, ao retornar, recebeu mensagem de Waleria dizendo: “vem que vc vai achar oque vc ta querendo”, tendo Cristiano se deslocado até a casa da acusada e, posteriormente, foi chamado por uma criança que estava brincando na rua e quando saiu viu seu filho caído no meio da rua, momento em que correu até seu filho e constatou que o mesmo havia levado tiro na cabeça. Narrou que o acusado estava com a arma de fogo nas mãos e ainda ameaçou sua esposa, tendo questionado ao mesmo o motivo de ter disparado em seu filho e, em seguida, Waleria e Joilton fugiram.

Ao ser interrogada, a acusada afirmou que teve relacionamento amoroso conturbado e já foi agredida pela vítima. (...)

Malgrado a acusada sustente que não chamou Cristiano para que Joilton efetuasse o disparo de arma de fogo, assim como que não tinha conhecimento que Joilton estava armado, detém-se dos autos que ao tentar citar Valéria, foi certificado nos autos que não foi possível realizar a citação, uma vez que, segundo informações prestadas ao oficial de justiça, a denunciada não foi mais vista na cidade e ao buscar informações com vizinhos foi relatado que nunca foi visto Valéria e Joilton (fl.83).

Consta, ainda, dos autos que foi necessária a busca de endereço atualizada pelo autor da ação, contudo, o no novel endereço é estabelecido a agência dos Correios
(fl.125).

Assim, o que se observa é que a acusada Valéria empreendeu em fuga, prejudicando o normal prosseguimento do feito, colocando em risco a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Destaque-se, nesse quadrante, que os elementos concretos nos autos demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delictí), mas também a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade do representado (periculum liberlatis),
justamente para se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Desta forma, observa-se que os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva estão presentes, notadamente pelos relatos detalhados e dos documentos juntados.

Assim, resta claro que a segregação da representado se impõe, em prol da garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Ante a conjuntura fática, impõe-se a segregação do representada como tutela à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, de modo a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.

3. Ante o exposto, DECRETO, com fundamento nos artigos 311, 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal, A PRISÃO PREVENTIVA da acusada VALÉRIA BISPO DE SOUZA, para aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.(...)” (sic) (destacamos).

Por sua vez,
nas informações a autoridade judiciária da origem esclarece que
:

“(...) No dia 19/06/2019 foi decretada a prisão preventiva da ora paciente Valéria Bispo de Souza para aplicação da lei penal é conveniência da instrução criminal, oportunidade em que também fora determinada a abertura de vistas ao Ministério Público para indicação do endereço atualizado da denunciada;

No dia 24/09/2019, foi informado o cumprimento do mandado de prisão expedido em face de Valéria Bispo de Souza, recolhida na Cadeia Pública Feminina de Nortdândia/MT;

No dia 24/10/2019 a denunciada Valeria Bispo de Souza foi citada pessoalmente;

No dia 24/09/2019, a denunciada Valéria Bispo apresentou pedido de revogação da prisão preventiva e/e pedido de prisão domiciliar, tendo o Ministério Público manifestado pela realização de estudo psicossocial, a fim de averiguar a situação dos filhos da denunciada; (...)

No dia 19/12/2019, foi juntado Estudo Psicossocial e o Ministério Publico manifestou pela manutenção da prisão preventiva e indeferimento do pedido de prisão domiciliar
; (...)

Ressalte-se, por importante, que malgrado a impetrante tenha fundamento o pedido concessão da ordem de habeas corpus na ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e ser mãe de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos,
o fato imputado é grave (crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), além das provas existentes nos autos demonstrarem o interesse da ora paciente em se furtar da responsabilidade penal, prejudicando o normal andamento da instrução probatória e aplicação da lei penal, eis que após os fatos, se mudou para a cidade de Caxias/MA,
local em que fixou residência e se casou com o denunciado Joilton no dia 30/01/2019, tal como comprovado por meio de Certidão de Casamento e comprovante de endereço juntado aos autos (...)” ( sic) (
id. 29631452). (destacamos).

Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva da paciente tem adequada motivação, com destaque pela necessidade da decretação e manutenção da constrição cautelar, dada a gravidade do crime em tese praticado - vítima fora atingida por disparo de arma de fogo, durante discussão familiar, ocasião em que estava desarmada, e a evasão do distrito da culpa, haja vista que
a paciente fugiu para a cidade de Caxias no Estado do Maranhão.

A evasão do distrito de culpa logo após os fatos, embora tenha se apresentado perante a autoridade policial só após a decretação de sua prisão preventiva, ressalta a necessidade da manutenção da custódia cautelar da paciente
para a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A situação da paciente não recomenda a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva das pacientes, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse aspecto, estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não é cabível a aplicação das medidas alternativas à prisão, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

A propósito, extraio o seguinte excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (...)
"
(HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015)
.

Quanto ao pedido de
substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar
, tem-se que, com o advento da Lei n.º 13.257/2016, o artigo 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for
“mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” e/ou “grávida”.

Por conseguinte, com o advento da Lei nº 13.769/2018, foi inserido o artigo 318-A ao Código de Processo Penal o qual dispõe:

“(...) Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I
- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
(..)”

Desse modo, assim como a Suprema Corte já havia ressalvado nos autos do HC 143.641/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, a 2ª Turma, em 20/02/2018, as hipóteses envolvendo crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, e agora com a nova redação do Código de Processo Penal é inadequada, a princípio, a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar.

Nesse sentido, traz-se à colação decisão do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR PARA ASSISTÊNCIA DO FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS COMETIDOS COM EXTREMA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública
. 3. Hipótese em que
a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade da recorrente, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva e na comprovada reiteração delitiva
. Segundo se verifica, a ré teria cometido roubo em concurso de agentes e mediante violência na residência da vítima, tendo-lhe inclusive amarrado e machucado a orelha e os dedos para lhe causar medo. 4. Consigne-se, ademais, que a colocação da recorrente em liberdade representa risco concreto ao meio social, pois trata-se de ré reincidente em crimes idênticos, nos termos das decisões das instâncias ordinárias, o que reforça a necessidade da medida extrema. 5.
Em recente decisão, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de: a) crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
, b) crimes praticados contra seus descendentes ou c) situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas. 6.
Evidenciada nos autos a periculosidade da recorrente, acusada de delitos graves cometidos mediante violência e grave ameaça, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, nos termos do decidido pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP. 7. Recurso desprovido.
(Destaquei) (RHC 85.950/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018).

No caso sob exame, segundo as supramencionadas informações:

“(...)
No dia 19/12/2019, foi juntado Estudo Psicossocial e o Ministério Publico manifestou pela manutenção da prisão preventiva e indeferimento do pedido de prisão domiciliar (...)” (sic).

Por fim,
esta Câmara Criminal possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautelar, nem atenta contra o princípio constitucional da presunção de inocência. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CP E ART. 306 DO CTB – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADO – JUÍZO A QUO QUE DEMONSTRA O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS –
NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA INFRAÇÃO PENAL EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI - IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELAR SUBSTITUTIVA – INADEQUAÇÃO EXPRESSA CONSTANTE DO ARTIGO 282, I, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA. A decisão em que foi decretada a prisão preventiva do paciente apresenta motivação idônea, atendendo ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF, porquanto apontou os indícios de autoria e materialidade delitivas e fundamentou a imprescindibilidade da custódia cautelar na garantia da ordem pública, e necessidade de se acautelar o processo. Não há constrangimento ilegal a sanar se, como na espécie, a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão do modus operandi empregado na conduta delituosa a demonstrar sua periculosidade.A primariedade e os bons antecedentes, assim como a residência fixa e o exercício de profissão lícita, quando presentes, não ensejam, por si sós, a concessão da liberdade, sempre que devidamente demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.A própria redação do art. 282, I, do CPP deixa às claras a inadequação da imposição das medidas cautelares do art. 319 do CPP às segregações cautelares amparadas na garantia da ordem pública. Ordem denegada.”(N.U 0128930-97.2016.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)(destacamos).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Valéria Bispo de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020